Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-12.2021.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. OBJETO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NATUREZA PREPARATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESCOPO. ARREGIMENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REALIZAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CURSO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (CPC, ART. 303, §1o, INCISO I). INTIMAÇÃO DA PARTE COM A ADVERTÊNCIA LEGALMENTE ASSINALADA. APERFEIÇOAMENTO. ATENDIMENTO DO COMANDO. AUSÊNCIA. PEDIDO PRINCIPAL NÃO DEDUZIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PLEITO SUPERVENIENTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL CARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE.
1. A pretensão direcionada à obtenção de provimento provisório formulada sob a rubrica de tutela antecipada, postulada em caráter antecedente, tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos indispensáveis ainda que se trate de prestação provisória de cunho antecipatório (CPC, arts. 294, 300 e 303).
2. A ação cautelar antecedente deve indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ressoando que, efetivada (ou não) a tutela antecipada deferida, o pedido principal deverá ser formulado pelo autor no prazo legal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela antecipada, com a complementação da argumentação originalmente formulada, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 303, §1o, I, e §2o).
3. Concedida a tutela antecipada postulada em caráter antecedente e realizado o comando judicial, restando o autor devidamente aparelhado com a documentação almejada para forrar o pedido principal que indicara, sua inércia ao ser instado a promover o aditamento da inicial, com a complementação dos argumentos inicialmente formulados, a apresentação de novos documentos, se o caso, e a confirmação do pedido de mérito, determina a extinção do processo, sem resolução do mérito, não encerrando essa resolução ofensa ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC se fora intimado para atender à determinação que lhe estava reservada, com a consignação, inclusive, do efeito de eventual inércia, por se afinar essa solução com o procedimento legalmente estruturado (CPC, art. 303, §2o).
4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso, implicando a sucumbência do recorrente no grau recursal, determina a fixação ou majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a fixação ou majoração serem levadas a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrente e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.